Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702192-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LETICIA RODRIGUES CARNEIRO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão (Id. 220042734 dos autos no 0745689-51.2023.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais e materiais ajuizada por LETICIA RODRIGUES CARNEIRO em face do ora agravante e outros, entre outras questões, determinou a aplicação de astreintes no valor de R$ 500,00 até o limite de R$ 10.000,00, em caso de não cumprimento da decisão que determinou a exibição de documentos pelo banco réu. O agravante pretende, com o recurso, seja afastada a determinação de incidência de multa diária ou, subsidiariamente, pleiteia a redução da multa fixada, bem como do valor de sua limitação. Todavia, a decisão recorrida no presente agravo de instrumento foi expressamente revogada por sentença proferida no feito de origem que, em relação ao banco agravante, foi extinto sem resolução do mérito (ID 70634684), de modo que o recurso perdeu o objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora